Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). INSTITUIÇÃO ABRANGIDA PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A consulta à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) encontra-se abarcada na busca realizada via sistema SISBAJUD, a qual conta com um escopo mais amplo de alcance de informações do devedor abrangendo o sistema financeiro nacional.
2. Sendo a busca pelo SISBAJUD abrangente de tal modo a incluir as instituições participantes cujas negociações utilizam a infraestrutura financeira da CETIP para fins de depósito, registro e liquidação de títulos privados, a priori não se verifica utilidade no pedido declinado pelo credor na origem.
3. Não há nos autos indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não existe qualquer indicativo de a parte agravada detenha algum direito ou crédito passível de penhora pelo meio constritivo almejado pelo agravante.
4. RECURSO DESPROVIDO.